Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-38.2020.8.11.0036
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000107-38.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), OZAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.170.481-20 (APELANTE), OSMAIR SOARES DA SILVA - CPF: 406.139.681-15 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ESPOLIO OZAIR PEREIRA DA SILVA (APELANTE), OSMAIR SOARES DA SILVA - CPF: 406.139.681-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OZAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 065.170.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II - As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000107-38.2020.8.11.0036 interposto por ESPOLIO OZAIR PEREIRA DA SILVA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a Vara Única da Comarca de Guiratinga - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 190717681 o magistrado a quo julgou procedente pedido inicial, reconhecendo a dívida no valor de R$ 68.216,62 (sessenta e oito mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. Via de consequência, com base no mesmo Diploma Legal, rejeitou os Embargos Monitórios e condenou a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em dez por cento da causa, devidamente atualizados a partir do ajuizamento da ação.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 190717682 ausência de liquidez, bem como ausência de cálculo discriminado, nos termos do art.702 do CPC/15, culmina na imediata extinção da ação monitória;

Aduz que o apelado está cobrando o valor de R$ 68.216,62 (sessenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos) oriundo da Cédula Rural Hipotecária sob n° 40/02186-6, que possuía o valor de R$ 49. 538, 53 (quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e três centavos) , já é pacifico o entendimento que o caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, levando-se em consideração: captação dos recursos no local e época do contrato, o valor e o prazo do financiamento e as fontes de renda do cliente;

Afirma que uma vez não apresentado a cálculo discriminado, deduz que estão sendo exigidos em valores indevidos pela instituição financeira, ou seja, está sendo cobrado juros sobre juros, ferindo os direitos básicos do consumidor. No entanto, o M.M juízo, não acolheu a solicitação do apelante e desconsiderou a necessidade de pericia para apresentação discriminada dos cálculos e adequação dos valores cobrados;

Requer o provimento com a consequente reforma da r. sentença atacada, para o fim de: a) Extinção da presente ação, visto ausência de cálculo discriminado, nos termos do art.702 do CPC/15; b) Seja determinado a Realização de perícia, a fim de apurar os valores de contrato e apresentar valor adequado, sob pena de violação de direito fundamental de cerceamento de defesa; c) A condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% do valor da Monitoria e ao pagamento das custas judiciais; d) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não possui condições de arcar com os honorários e as custas processuais;

Contrarrazões sob ID. 190717686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Concedo os benefícios da justiça gratuita a parte apelante diante da ausência de comprovação de condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Cuida-se a demanda de Ação Monitória ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora recorrido, em face de ESPOLIO OZAIR PEREIRA DA SILVA, ora recorrente.

Ajuizou a ação monitória a instituição financeira apelada visando o recebimento do valor indicado na inicial, originário de CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA sob o no 40/02186-6, no valor de R$ 49.538,53 (quarenta e nove mil, quinhentos, trinta e oito reais e cinquenta e três centavos), com vencimento final para o dia 17 de outubro de 2017.

O juiz a quo julgou a ação procedente, reconhecendo a dívida no valor de R$ 68.216,62 (sessenta e oito mil duzentos e dezesseis reais e sessenta e dois centavos), rejeitou os Embargos Monitórios.

A tese recursal funda-se na ausência de cálculo discriminado e excesso de execução.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir de devedor capaz, quantia em dinheiro (CPC, art. 700).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

A oposição de embargos monitórios independe de prévia segurança do juízo; se processa, em regra, nos próprios autos e inclusive, pode ter por objeto qualquer alegação que constitua matéria de defesa no procedimento comum: conforme preleciona o CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.”

Nelson Nery Júnior preleciona que:

“os embargos ao mandado monitório têm natureza jurídica de defesa, de oposição à pretensão monitória, não se confundindo com os embargos do devedor, somente cabíveis no processo de execução “stricto sensu”. A oposição dos embargos não instaura novo processo.” (NERY JR, Nelson. Código de processo civil comentado. 7.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 1035.).

Em diversos precedentes o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a natureza de contestação dos embargos monitórios (REsp 222.937/SP, REsp 845.545/RS).

A prova escrita, para fins de ajuizamento de ação monitória, consiste em qualquer documento escrito que, embora não possua eficácia executiva, tenha o condão de demonstrar a existência da obrigação, não sendo exigida para a propositura da ação monitória a mesma liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à propositura de uma ação de execução. A eventual discordância acerca dos valores cobrados poderá ser discutida no âmbito dos embargos monitórios.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

Sobre a matéria, importante ressaltar que como trata-se de embargos à ação monitória alegando excesso de dívida, não basta a indicação de que houve cobrança ilegal, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte embargada/apelada.

Ora, alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, autoriza a rejeição dos embargos monitórios de plano, consoante o disposto no § 3o do art. 702 do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. 1 . Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (Art. 701, do CPC). 2. Tratando-se de embargos à ação monitória por excesso de cobrança, não basta a indicação de que houve cobrança de juros ilegais, devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos indicado o valor correto do débito. 3. As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição destes, conforme esposado pela magistrada de origem. 4. Nem mesmo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é capaz de socorrer os recorrentes, haja vista que a despeito de pleitear a inversão do ônus da prova, não especificam o que pretendem provar com tal inversão, haja vista que a parte autora trouxe demonstrativo do débito, detalhado, com aplicação das taxas e juros aplicados, ao passo que os aqui recorrentes/embargantes monitórios não trouxeram o "demonstrativo discriminado e atualizado da dívida", especificado no § 2o, do artigo 701, do CPC, muito menos indicaram o valor correto do débito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, Apelação ( CPC) 5164916-25.2016.8.09.0051, Rel. Sandra Regina Teodoro Reis, 6a Câmara Cível, julgado em 21/02/2018, DJe de 21/02/2018)

Rejeitam-se os embargos monitórios quando a parte embargante, alegando excesso do valor cobrado, não declarou o quantum que entende correto tampouco apresenta demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

Outrossim, não há que se falar na alegada produção de provas, na medida em que era impositivo ao devedor embargante, já com os embargos, discriminar quais os valores que entendiam corretos, e não se limitar a protestar por perícia técnica ou inquirição de testemunhas, e afirmar a existência de cobrança abusiva, sem ao menos indicar, nesse sentido, quais seriam os aplicáveis.

Não merece qualquer censura a sentença objurgada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024